Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. DESPACHO JUDICIAL. EMENDA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. O sistema de recorribilidade do Novo Código de Processo Civil impôs a taxatividade do rol de decisões agraváveis, o que desautoriza a interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas artigo 1.015 do diploma adjetivo.

2. O provimento judicial, que se limita a determinar a emenda da inicial, a fim de respeitar o preenchimento dos pressupostos necessários ao conhecimento da lide, não possui carga decisória, o que revela natureza de despacho contra o qual não cabe recurso e torna inadmissível o agravo de instrumento, que tem por objeto as decisões interlocutórias taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.